Tribunal: CARF
Processo: 10166.903993/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903993/2009-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.484 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre débitos compensados a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903993/2009-81
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão n.o 3402-001.781, de 23/05/2012, assim ementado:

“PIS – COMPENSAÇÃO – DÉBITO VENCIDO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA –
MULTA DE MORA – INCIDÊNCIA.
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco. Precedentes do STJ”

Diante da decisão, o contribuinte interpôs embargo de declaração, arguindo a
aplicação dos Resp’s n.os 1.149.022, 962.379 e 886.462, julgados sob a sistemática do recurso
repetitivo, ao caso dos autos, por não se tratar da mesma situação, o que, no entanto, não foi
acolhido pelo colegiado.

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada é com relação aplicação da denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário [sujeito a
lançamento por homologação] acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a [antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária], noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente’).

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 138 a
141.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 143 a 145, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 138 a 141.

Do Mérito

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de aplicação da
tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

No caso dos autos, trata-se de despacho decisório que homologou em parte a
compensação dos débitos tributários declarados na DCOMP. A homologação parcial decorreu da
falta de recolhimento de multa de mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia
espontânea nesse caso – eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

No presente caso, a Contribuinte ao ter constatado erro na apuração da base de
cálculo do PIS/PASEP, efetuou nova apuração dessa contribuição e constatou-se o recolhimento
a maior do débito correspondente.
Dessa forma, após efetuar e pagamento e constatando erro foi pleiteada a
Compensação, por meio da PER/DCOMP, de débitos de PIS/PASEP com crédito resultante de
erro na apuração do PIS/PASEP, em 05/05/2006.

Naquela oportunidade a Contribuinte efetuou a retificação da DCTF
correspondente no dia 06/05/2006.

No presente caso deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da
denúncia espontânea, uma vez que os débitos de PIS/PASEP sob os quais se pleiteia a
compensação só foram confessados quando da apresentação da DCTF Retificadora.

Quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade de a realização
da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN.

De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o vocábulo
“pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em sua acepção mais ampla
de adimplemento.

Verifica-se que o art. 150 do CTN utilizou a o trecho “antecipar o pagamento” no
sentido de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não há
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

dúvidas que o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo,
irá consumar o típico “lançamento por homologação” tutelado pelo art. 150 do CTN.

Art. 1 . lançamento por omolo ação que ocorre quanto aos tributos cu a
le islação atribua ao su eito passi o o de er de antecipar o pa amento sem
prévio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela Primeira
e Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento dar-se mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência do art. 150 do CTN:

R C C TR T R . R C R C .
C N .
RT.
74

9.430 96.
C
T 10.637 02 10.833 03. C N T T
CR T
TR T R .
N 1998.
N R NT
N TR T C N . 05. TR N C R
R R R N N . RT. 150, 4o, CTN.
T C T . NT NT C .
1. No caso concreto, o cr dito tributário oi constituído na data do protocolo do
pedido de compensação 10 11 1998), por orça do 4o do art. 74 da ei n.
9.430 96. ogo, como at maio de 2005, a dministração não ha ia se
mani estado sobre o re erido pleito, ocorreu a homologação tácita pre ista no 4o
do art. 150 do CTN.
2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1320994/RS, Rel. inistro N T N , R R
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

TR T R . R R NT N R C R C . C .
N NT
NT R.
CR T NT
N
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

NT
RC .
C NC .
T R
N C .
T
GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
1. prazo decadencial para o lançamento suplementar de tributo sujeito a
homologação recolhido a menor em ace de creditamento inde ido de cinco
anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. recedentes gRg nos R sp 1.199.262 , Rel. inistro enedito
onçal es, rimeira eção, e 07 11 2011 AgRg no REsp 1.238.000/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, DJe 29/06/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1318020 R , Rel. inistro
N T N , R R T R , julgado em 15 08 2013, e
27/08/2013)

Verificasse que, tal como se dá com os outros dispositivos citados, incluindo o art.
150 do CTN, embora o art. 138 do CTN, textualmente adote o termo “pagamento”, não procura
restringir o instituto da denúncia espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o
adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.

E também, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN a compensação também é
forma de extinção da obrigação tributária, ou seja, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação
do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. Si ni ica di er que se por entura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
orma que o termo “pa amento” assuma a acepção de “adimplemento”.
on orme a interpretação le ada a termo nos ul ados a se uir
denúncia espontânea mediante o adimplemento inte ral do débito tribut rio
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

antes da ação iscal independentemente deste se dar mediante pa amento em
din eiro ou compensação

Já, me manifestei em vários julgados que a compensação deve se equiparar ao
pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama , no Acórdão
n.o 9303008.795, que em seu voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia
para abaixo reproduzi-lo:
Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da in ração
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a in ração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki ul ado em 22.1 .2 8 DJe 28.1 .2 8; e REsp
962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a
compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.
[...]”

abe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equipara a a “pa amento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO
PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO.
INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS
SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
o icio como se deu neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/S relator ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data
da publicação/ onte DJe 2/6/16 .n.).”

Por fim, devemos lembrar que a Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012,
posteriormente cancelada pela Nota Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de
ofício, com o propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de
“pagamento”, para abrager hipóteses de adimplemento como a “compensação”, senão vejamos:

“18. om relação aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos,
l ; b z j í , f
b ,
b f
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da ei no 11. 1 de 2 de maio de 2 ao dar
no a redação ao art. 6 da ei no 8.218 de 2 de a osto de 1 1 con eriu
compensação o mesmo tratamento dado ao pa amento para e eito de redução das
multas de lançamento de o ício.
18.2 Essa equiparação do pa amento e compensação na denúncia espontânea
resulta da aplicação da analo ia pre ista como método de inte ração da
le islação pelo art. 1 8 I do T .
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

18.3 Dessa orma respondendo s inda aç es ormuladas nas letras e i do item
3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na D TF porém e etua a compensação
desse débito na Dcomp sendo os atos de con essar e compensar concomitantes
aplicasse o mesmo raciocínio pre isto no item 1 ou se a neste caso resta
con i urada a denúncia espontânea pre ista no art. 138 do T ”

O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não
merece reparo.

Esse também, foi o entendimento adotado pela 1a Turma da CSRF em julgamento
recente sobre o tema:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:
2003, 2004
SALDO
ACUMULADO
DE
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente
no último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento (Lei
n. 9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o adimplemento do valor
correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação em
dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva
realização.
(CSRF, 9101002.352, 14/06/2016)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

PE SA . DE IA ESP T EA. PE SA .
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
(CSRF, 9101003.687, 07/08/2018)

Cito por fim outros precedentes do STJ sobre o tema:
R C C TR T R . R N .
R

C R
C
C
T
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESP NT N .
R C N C NT .
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. decisão embargada a astou o instituto da den ncia espont nea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas inst ncias ordinárias,
re erese a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verificase estar caracterizada a

Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 18/5/2010.
3. demais, inexistindo pr ia declaração tributária e ha endo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. mbargos de declaração acolhidos com e eitos modi icati os.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

R
R NT

R C R
C .
N NC
NT N . C N . C R CT R .
RT 557 C R C C . N C RR NC .
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprud ncia dominante do Tribunal, não há alar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.

tributo em guia

procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010, v)

Assim, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento,
sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a compensação não vier a ser
homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência do débito tributário com
a multa.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Com a devida vênia divirjo da eminente relatora.

A divergência de fundo centra-se no fato de que entendo que a compensação não
pode ser considerada como pagamento, para todos efeitos, quer para contagem do prazo
decadencial, quer para fins de incidência da denúncia espontânea, caso dos autos. Para a ínclita
relatora a compensação, em toda sua extensão, tem natureza de pagamento. Eis nossa
divergência.

A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.

Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se
ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos tributários
compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:

TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.484 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.903993/2009-81

porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida
à
ulterior
condição
resolutória
da
sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min.
Gurgel de Faria, Dje 17/10/2018)

Portanto, em casos que o alegado pagamento operou-se com o envio de DCOMP
não há que falar-se em denúncia espontânea. Esse é o entendimento majoritário desta E. Turma,
como no presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de 20/03/2019, de
relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.

Ou seja, entende-se que a compensação, ao contrário do pagamento, somente
extinguirá o crédito tributário sob condição resolutória, após aferição da certeza e liquidez do
aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há falar-se em pagamento, pois o
valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não sendo pagamento, em seu
senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário a ensejar a incidência do art.
138 do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital